Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-51.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
REMESSA DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO.
1. Satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos constantes nos arts. 93 a 95 do Código Penal e arts. 743 a 750 do Código de Processo Penal, ratifica-se a sentença que deferiu o pedido de reabilitação.
2. Remessa de ofício conhecida e desprovida.